Tribunal: CARF
Processo: 10880.993425/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.993425/2011-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.805 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
CONAPROLE DO BRASIL - COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 11-60.552, da
5a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP no
18908.84831.300311.1.3.02-1008 (e-Fls. 02 a 06), em que pleiteou crédito saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2008 (exercício 2009), no valor original de R$ 11.566,40.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 07), constatou que a
contribuinte não apurou crédito de saldo negativo na DIPJ, referente ao período de apuração
informado na PER/DCOMP, razão pela qual não homologou a declaração compensada.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alega que havia se
equivocado nas informações prestadas tanto na DIPJ original (transmitida em 16.10.2009), como
na DCOMP original (transmitida em 30/03/2011), mas que solucionou os erros com a
transmissão de DIPJ retificadora (transmitida em 29.11.2011), e com as informações da DCOMP
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.993425/2011-11
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.805 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993425/2011-11

retificadora que não fora recepcionada pela RFB. Defende, ainda, que saldo negativo é no valor
de R$ 13.166,42, maior que o pleiteado na DCOMP original.
A seguir, a transcrição da ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DIPJ e/ou DCTF, com base em
documentos hábeis e idôneos, não há que se acatar a declaração para fins de comprovar
a liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados
na PER/DCOMP eletrônica.
ESPONTANEIDADE
O primeiro ato por escrito de servidor competente, cientificando o sujeito passivo da
obrigação tributária, implica a perda da espontaneidade para retificar as declarações
apresentadas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
“4. No caso em apreço, a interessada informou em sua PER/DCOMP ser detentora de
um crédito no valor original de R$ 11.566,40, resultado de estimativas compensadas
com saldos negativos de períodos anteriores. A autoridade tributária da Derat/São Paulo
emitiu Despacho Decisório declarando não homologada a compensação, por
inexistência do crédito, visto que a DIPJ não demonstra qualquer parcela de crédito
referente a saldo negativo. A Requerente retificou a DIPJ para comprovar a suficiência
do crédito demonstrado na DCOMP.
5. Importante destacar a cronologia dos fatos:
a) 21/11/2011, conforme AR à fl. 9 - ciência do Despacho Decisório relativo a não
homologação da DCOMP;
b) 29/11/2011 (recibo à fl. 67) - entrega da DIPJ retificadora;
c) 14/12/2011 - apresentação da manifestação de inconformidade.
6. Dos fatos narrados acima, verificamos que a autoridade tributária da Derat/São Paulo,
ao examinar a existência, ou não, do pretendido direito creditório, não poderia nortear
sua análise senão a partir dos elementos contidos na Declaração de Compensação, na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e na Declaração de
Informações da Pessoa Jurídica - DIPJ ativas à época, entregues pela contribuinte e
constantes dos sistemas de controle da RFB. Não merece reparo, portanto, a decisão
prolatada por aquela autoridade, não homologando a compensação declarada.
6.1. Deve-se observar, ainda, que a contribuinte apresentou DIPJ retificadora em
29/11/2011, mas foi posteriormente à ciência do Despacho Decisório, que se deu em
21/11/2011. Se a contribuinte verificou a ocorrência de erro na apuração do IRPJ
recolhido, deveria ter providenciado a entrega da correspondente declaração retificadora
antes de apresentar a PER/DCOMP, o que não foi feito. Por outro lado, também não
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.805 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993425/2011-11

apresentou os livros fiscais e contábeis com os respectivos demonstrativos que viessem
a demonstrar o erro dos valores informados na declaração que justificassem a redução
do IRPJ calculada na DIPJ retificadora. Não restou, portanto, comprovado o erro de fato
alegado pela contribuinte.
6.2. Diante da ausência da apresentação dos livros fiscais e contábeis que justificassem
a redução do valor do IRPJ, e da não retificação da DCTF anteriormente à decisão da
Autoridade Administrativa por meio do Despacho Decisório, este não merece reparo ao
não conceder o direito creditório, tendo em vista o crédito analisado encontrar-se não
confirmado à época da emissão do DD.
6.3. O Código Tributário Nacional – CTN determina, em seu artigo 170, o seguinte:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
6.4. Em não havendo liquidez e certeza quanto ao suposto crédito contra a Fazenda
Nacional, não deve ser homologada a DCOMP a ele vinculada.
7. De todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade para
determinar o não reconhecimento do direito crédito e consequente não homologação da
compensação pretendida pelo contribuinte, nos termos do presente voto.”
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/09/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 128). A contribuinte solicitou a juntada de uma série de documentos em
27/09/2018, que não se encontravam visíveis. A DRF aceitou a juntada, para não comprometer a
tempestividade do recurso, entretanto, intimou a contribuinte a reapresentar todos os documentos
no prazo de 15 (quinze) dias (Termo de Intimação à e-Fl. 145), o que fora atendido pela
recorrente.
Em sede de recurso, a contribuinte, em síntese, reitera que cometeu um erro
material no preenchimento das declarações, mas que tal equívoco não pode ser suficiente a
denegar o direito ao crédito, vez que não existe óbice para reanálise das declarações retificadas.
Constata-se, ainda, que a recorrente reapresenta todos os documentos da
Manifestação de Inconformidade, acrescentando a DCTF do 1o Semestre de 2008, e as folhas do
Livro Diário e Razão do período, em que alega comprovar o crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a contribuinte alega ter cometido
basicamente 02 equívocos. O primeiro, na composição do saldo negativo da DCOMP original,
em que informou apenas o adimplemento das estimativas de abril/2008 e maio/2008. E o
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.805 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993425/2011-11

segundo, no preenchimento da DIPJ original, na qual não informou adimplemento de
estimativas, e por consequência não apurou saldo negativo.
Para melhor compreensão, apresenta-se os recortes das declarações originais e das
retificadas pela contribuinte, com a composição do crédito:
 DCOMP ORIGINAL

 DIPJ ORIGINAL

 DCOMP RETIFICADORA (NÃO RECEPCIONADA PELA RFB)
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.805 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993425/2011-11

 DIPJ RETIFICADORA

Pelos recortes acima, verifica-se que a contribuinte ajustou na DIPJ retificadora o
valor do saldo negativo, o que encontra consonância com a nova composição do crédito da
DCOMP retificadora apresentada.
Contudo, tais informações são de cunho unilateral da contribuinte, razão pela qual
faz-se necessário analisar demais elementos contábeis-fiscais que possam corroborar a liquidez e
certeza do crédito.
Prosseguindo-se a análise do processo, verifica-se que a contribuinte apresentou,
ainda na Manifestação de Inconformidade, as cópias das PER/DCOMP’s em que compensou os
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.805 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993425/2011-11

débitos das estimativas que compuseram o saldo negativo ora pleiteado, o que confere com as
informações das declarações retificadoras. É o que se verifica:
 PER/DCOMP No 15155.77444.281011.1.7.02-3755 (COMPENSAÇÃO
DA ESTIMATIVA DE JAN/2008) – e-Fl. 100

 PER/DCOMP No 00689.65254.091111.1.7.02-6927 (COMPENSAÇÃO
DA ESTIMATIVA DE ABR/2008) – e-Fl. 105

 PER/DCOMP No 42012.66084.091111.1.7.02-0164 (COMPENSAÇÃO
DA ESTIMATIVA DE MAI/2008) – e-Fl. 110

 PER/DCOMP No 33024.81170.091111.1.7.02-0404 (COMPENSAÇÃO
DA ESTIMATIVA DE JUN/2008) – e-Fl. 115

Ainda, em sede recursal, a contribuinte apresentou a cópia da DCTF do 1o
semestre/2008 (e-Fls. 243 a 296), e as folhas do livro diário e do razão do período (e-Fl. 297 a
301), ao qual selecionou-se o seguinte recorte:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.805 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993425/2011-11

Pela análise supra, entendo que os elementos constantes dos autos apresentam
indícios da existência de saldo negativo de IRPJ no valor R$ 13.166,42 de IRPJ no ano-
calendário 2008, entretanto, ainda não são suficientes a comprovar a sua liquidez e certeza.
De fato houve lançamento contábil na conta de ativos patrimonial, contudo, não se
tem como confirmar nos autos a apuração do saldo negativo, com a demonstração do resultado
do período.
Assim, como houve um início robusto de prova, entendo ser cabível a conversão
do julgamento em diligência, para que a contribuinte apresente a demonstração da apuração do
resultado, por meio documentação contábil hábil, a fim de confirmar o saldo negativo.
Entendo, ainda, que é relevante a confirmação pela unidade de origem da
transmissão das estimativas compensadas que não haviam sido informadas na DCOMP original.
Frisa-se que, independentemente de terem sido homologadas ou não, a autoridade diligenciadora
deverá considera-las na apuração do saldo negativo, em consonância com o Parecer Normativo
Cosit no 02/2018.
Por fim, abre-se um parêntese para ressaltar que, apesar de a contribuinte
supostamente ter apurado saldo negativo R$ 13.166,42, o crédito do presente processo está
limitado a quantia pleiteada na DCOMP de R$ 11.566,40.
Pelo exposto, entendo pela conversão do julgamento em diligência, com
supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, para o atendimento das solicitações colacionadas
no dispositivo a seguir.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Intime a contribuinte a apresentar a demonstração do resultado do
exercício, referente ao ano-calendário 2008, por meio de documentação
contábil-fiscal, a fim de comprovar a apuração do saldo negativo;
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.805 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993425/2011-11

ii.
Realize o cotejo entre o imposto devido (comprovado pela contabilidade e
LALUR) com as retenções e estimativas (pagas e compensadas) para
atestar a existência de saldo negativo.
iii.
Confirme a transmissão das DCOMP’s relacionadas no voto, em que a
contribuinte compensou estimativas do ano-calendário 2008;
iv.
Por fim, elabore parecer conclusivo sobre a existência e disponibilidade do
saldo negativo pleiteado.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital